Tribunal: CARF
Processo: 10880.907994/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PERÍODOS DISTINTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA X CAIXA. ESPECIFICIDADE DO CASO.
Na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo), a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção (caixa), em razão de o artigo 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido, conquanto que, na especificidade do caso, se comprove o recolhimento, se não fora utilizado anteriormente e se a receita fora devidamente tributada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907994/2014-96
ACÓRDÃO
1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PERÍODOS
DISTINTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA X CAIXA. ESPECIFICIDADE DO CASO.
Na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo), a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na base de
cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido
pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção
(caixa), em razão de o artigo 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não
impor qualquer restrição neste sentido, conquanto que, na especificidade
do caso, se comprove o recolhimento, se não fora utilizado anteriormente
e se a receita fora devidamente tributada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
2
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, bem como a possibilidade excepcional
de adoção do regime de caixa na apuração do saldo negativo do IRPJ, diante da especificidade do
caso, conquanto que demonstrado o recolhimento da retenção arguida, que não fora utilizada
anteriormente e, bem assim, a tributação das respectivas receitas, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
3
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
26444.78630.161209.1.3.02-4364, de e-fls. 290/298, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 299, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por
conseguinte, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 03/13, a qual fora julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ 01 em
Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-010.463, de 25
de junho de 2021, de e-fls. 308/312, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de comprovar o saldo negativo de IRPJ pretendido,
razão do não acolhimento da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 322/332,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o não reconhecimento
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
4
da totalidade do crédito pleiteado, não homologando as declarações de compensação
promovidas, aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação de
inconformidade e, bem assim, nesta assentada os comprovantes das retenções e demais
documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Elenca as retenções reconhecidas pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, suscitando, no entanto, que deixou de considerar outras retenções que se encontram
devidamente comprovadas nos autos, corroboradas pela documentação trazida à colação nesta
oportunidade.
Com mais especificidade, assevera que a DRJ deixou de reconhecer, no cálculo do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, a retenção de IR/Fonte recolhida em janeiro de
2008 e relativa à competência do mês de dezembro de 2007, no importe de R$ 132.045,80 e R$
92.027,56 (totalizando R$ 224.073,36).
Alega que, por decorrência da apuração do IRPJ se dar conforme o regime de
competência, ao passo que as retenções de IR/Fonte são contabilizadas segundo o regime de
caixa, os rendimentos contabilizados no mês de dezembro/2007 geraram retenções de IR/Fonte
que foram recolhidas apenas em janeiro/2008, conforme bem demonstrado nos autos da presente
demanda.
Explicita que, embora as retenções tenham sido recolhidas em janeiro de 2008
(regime de caixa), os rendimentos que as originaram foram devidamente contabilizados em contas
de resultado na competência do mês de dezembro de 2007, o que induz à conclusão de que foram
submetidos à tributação pelo IRPJ naquele ano (2007).
Traz à colação jurisprudência deste Colegiado oferecendo proteção ao seu pleito,
mormente admitindo a composição do saldo negativo de retenções procedidas em competência
posterior, mas submetidas a tributação e, portanto, constante da escrituração contábil da
competência anterior, o que se vislumbra na hipótese dos autos, consoante devidamente
demonstrado pela documentação ora acostada aos autos.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
5
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
portanto, não homologou a compensação declarada pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2008, consoante peça
inaugural do feito.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
manteve o não acolhimento do pleito da contribuinte, tendo em vista que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de gerar o saldo negativo de IRPJ pretendido, razão da
rejeição da pretensão da contribuinte.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, se insurgindo
contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras alegações,
corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
Em suma, contrapõe-se ao Acórdão atacado, aduzindo para tanto que colacionou
aos autos em sede de manifestação de inconformidade e, bem assim, nesta assentada os
comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
A fazer prevalecer sua tese, elenca as retenções reconhecidas pela própria
autoridade julgadora de primeira instância, suscitando, no entanto, que deixou de considerar
outras retenções que se encontram devidamente comprovadas nos autos, corroboradas pela
documentação trazida à colação nesta oportunidade.
Com mais especificidade, assevera que a DRJ deixou de reconhecer, no cálculo do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, a retenção de IR/Fonte recolhida em janeiro de
2008 e relativa à competência do mês de dezembro de 2007, no importe de R$ 132.045,80 e R$
92.027,56 (totalizando R$ 224.073,36).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
6
Alega que, por decorrência da apuração do IRPJ se dar conforme o regime de
competência, ao passo que as retenções de IR/Fonte são contabilizadas segundo o regime de
caixa, os rendimentos contabilizados no mês de dezembro/2007 geraram retenções de IR/Fonte
que foram recolhidas apenas em janeiro/2008, conforme bem demonstrado nos autos da presente
demanda.
Explicita que, embora as retenções tenham sido recolhidas em janeiro de 2008
(regime de caixa), os rendimentos que as originaram foram devidamente contabilizados em contas
de resultado na competência do mês de dezembro de 2007, o que induz à conclusão de que foram
submetidos à tributação pelo IRPJ naquele ano (2007).
Traz à colação jurisprudência deste Colegiado oferecendo proteção ao seu pleito,
mormente admitindo a composição do saldo negativo de retenções procedidas em competência
posterior, mas submetidas a tributação e, portanto, constante da escrituração contábil da
competência anterior, o que se vislumbra na hipótese dos autos, consoante devidamente
demonstrado pela documentação ora acostada aos autos.
Em defesa de sua pretensão, defende que a legislação de regência determina a
apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade,
contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material,
sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito
na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem
como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Consoante se positiva dos autos, a resolução da presente demanda repousa
basicamente em dois pontos, os quais se relacionam, mas devem ser analisadas de maneira
apartada, com o fito a melhor aclarar suas especificidades.
Destarte, de início, a discussão central e que fora elencada na manifestação de
inconformidade é a alegação da contribuinte que parte das retenções que compõem o saldo
negativo se referem a receitas que foram escrituradas e, por conseguinte, levadas à tributação na
competência dezembro de 2007 (regime de competência), mas que somente foram objeto de
retenção em janeiro de 2008 (regime de caixa).
Neste sentido, sustenta a contribuinte, desde a defesa inaugural, que aludidas
retenções, em que pesem dizerem respeito a receitas de competência anterior (dezembro de
2007), podem compor o saldo negativo de 2008, na linha do que vem reconhecendo a
jurisprudência deste Colegiado.
Neste ponto, cabe fazer um parêntese, uma vez que aludida matéria, mesmo
constando expressamente da manifestação de inconformidade, não fora devidamente analisada
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
7
pelo julgador de primeira instância, o que, em tese, poderia ensejar a nulidade do Acórdão
recorrido, não fosse o fato de, ao final, propormos o acolhimento da tese da contribuinte,
suplantando, assim, eventual nulidade processual, nos termos do artigo 59, § 3o, do Decreto no
70.235/1972.
Retornando à análise da matéria propriamente dita, de nossa parte, mister registrar
que já nos manifestamos em algumas oportunidades na direção da inviabilidade do
aproveitamento de eventual crédito de períodos distintos daquele objeto do saldo negativo
pretendido, sobretudo considerando a necessidade de comprovação da tributação da respectiva
receita.
Entrementes, o caso em apreço nos fez repensar sobre o tema, notadamente
considerando estarmos diante de créditos referentes a receitas auferidas e escrituradas na
competência dezembro de 2007, mas que somente e legalmente foram objeto de retenção, em
razão do próprio vencimento, no mês subsequente, janeiro de 2008 (regime de caixa).
Nestes precisos casos, passaremos a adotar entendimento no sentido de que, uma
vez comprovada a tributação das receitas, as retenções realizadas no mês subsequente, ainda que
em competência (ano-calendário, in casu) distinta, poderão compor o saldo negativo deste último
período, conquanto que devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e,
bem assim, demonstrado/verificado que não foram utilizadas em outros pedidos de compensação.
Neste sentido, aliás, e determinante à mudança de nosso entendimento, mister
fazer referência aos substanciosos fundamentos do Acórdão no 1004-000.157, exarado nos autos
do processo no 16682.905244/2017-45, pela então 4a Turma Extraordinária da 1a SJ do CARF
(basicamente com a mesma composição desta atual 1a TO), da lavra do ilustre Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões
de decidir, in verbis:
“[...]
44.
Após refletir de forma mais detida a matéria, entendo assistir razão à
recorrente em relação à questão do regime de competência, desde que
comprovado o oferecimento à tributação e a não utilização em duplicidade do
tributo retido. Explico.
45.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, como é o caso
da recorrente, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais e o lucro líquido do exercício deve ser apurado com observância da Lei no
6.404, de 1976, conforme arts. 7o e 67 do Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Art 67 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação e a
legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será aplicada, a
partir de 1o de janeiro de 1978, de acordo com as seguintes normas:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
8
XI - o lucro líquido do exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro
exercício social iniciado após 31 de dezembro de 1977, com observância
das disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. [RIR/99: arts .
251 e 274] (Grifo nosso)
46.
O art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estabelece que na
apuração do resultado do exercício deve ser observado o regime de competência:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
47. Para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que comprove a retenção na fonte e o
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real, conforme
dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
[...]
48.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Carf, nos termos da
Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
49.
No caso de a retenção na fonte ocorrer no mesmo período de apuração -
trimestral ou anual - em que a correspondente receita foi oferecida à tributação,
segundo o regime de competência, não há controvérsia quanto à utilização do
imposto retido na apuração do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo.
50.
A controvérsia surge quando a receita é oferecida à tributação em período
de apuração diverso da retenção. Nesse caso, tem-se o regime de competência
para a receita e regime de caixa para a retenção. Afinal, há retenção quando há
pagamento; é dizer, faz-se o pagamento e retém-se a parcela exigida por lei a
título de antecipação do tributo.
51.
Uma vez que a repetição do valor de imposto de renda retido na fonte está
sujeita ao regime de caixa, afinal é por ocasião do pagamento que a retenção se
aperfeiçoa, uma das condições para que o direito creditório do contribuinte
torne-se liquido e certo é a efetiva retenção pela fonte pagadora.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
9
52.
Conforme visto acima, para fins de dedução do imposto retido, a lei exige
efetiva retenção do imposto, e não meramente o registro contábil, e o cômputo
da correspondente receita na base de cálculo da apuração do lucro real, mas não
impõe restrições quanto ao período de apuração da retenção.
53.
Nesse sentido, revejo meu posicionamento adotado no Acórdão no 1201-
004.865, de 20/05/2021, e alinho-me aos fundamentos do Acórdão no 9101-
006.680, de 09/08/2023, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, no sentido de que na apuração do
imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo), a pessoa jurídica pode
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente às receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo
período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
Ou seja, o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de
1996, não impor qualquer restrição neste sentido.
54.
A seguir ementa e trechos do referido Acórdão no 9101-006.680:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário:
2004
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
[...]
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a
Lei no 9.430/96:
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a
receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na
qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração
presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os
reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-
os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de
renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
10
do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido
no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não faz
qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito
antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência,
atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele
momento, anterior ao desembolso da antecipação.
55.
O exposto acima aplica-se à CSLL, por força do art. 6o da Lei 7.689/88.
56.
No caso em análise, a recorrente reconhece que a receita incidente refere-
se a serviços prestados em ano anterior e oferecidos à tributação pelo regime de
competência também em ano anterior, mas as “as faturas (invoices) somente
foram quitadas pelos tomadores dos serviços no ano de 2013, sendo o imposto
recolhido no exterior também nesse exercício. [...] Ocorre que [...] este direito
somente surgiu para a Recorrente no exercício de 2013 quando efetivamente
pagou o imposto de renda no exterior e, portanto, a partir de quando faz jus à
compensação”.
57.
Na linha do racional exposto acima, no sentido de que o imposto retido
pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão
de a lei não impor qualquer restrição neste sentido, e considerando-se que a
receita correspondente já fora oferecida à tributação, não há óbice para tal
dedução. O que demanda reanálise do direito creditório.
58. Acrescente-se que a recorrente juntou aos autos extratos bancários que
identificam o recebimento do valor líquido identificado nas notas fiscais emitidas
(com destaque dos lançamentos pertinentes), demonstrando a efetiva retenção
do imposto e planilhas explicativas dos extratos bancários.
59. Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora,
não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade
material.
60. No caso análise, a meu ver, os elementos probatórios anexados aos autos, se
por lado não são suficientes para homologação do direito creditório em análise,
têm força probante suficiente para demandar uma nova análise pela Receita
Federal, ocasião em que poderá haver um aprofundamento probatório, bem
como apresentação de novas provas.
[...]”
Uma vez transposta a primeira barreira que levou as autoridade julgadoras
pretéritas não considerarem as retenções arguidas, realizadas/pagas em competência/período
subsequente em que as receitas foram escrituradas e, por conseguinte levadas a tributação,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
11
impõe-se analisar se os documentos acostados aos autos pela contribuinte, tanto na manifestação
de inconformidade, quanto em sede de recurso voluntário, tem o condão de comprovar a
efetividade das retenções, a tributação das respetivas receitas e, bem assim, a não utilização de
tais créditos em pedidos de compensação outros.
Mesmo porque, como explicitado acima, tal matéria, inobstante ter sido trazida à
discussão desde a defesa inaugural, nunca fora analisada na profundidade que o caso exige, seja
pela DRF ou mesmo pela DRJ.
Neste cenário, chegando a outra questão aventada acima, deve-se analisar se os
documentos acostados aos autos somente na peça recursal merecem ser conhecidos, ou seja, a
eterna discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação da peça recursal é a pretensa comprovação do
direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
12
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito, originalmente, decorrente de saldo negativo de IRPJ, o que, após indeferimento
inicial, ensejou a interposição de manifestação de inconformidade, escorada em farta
documentação, que veio a ser rejeitada pelo julgador recorrido, não tendo admitido os créditos
pretendidos, em razão da ausência de outros documentos hábeis e idôneos tendentes a
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos arguidos, além de defender a
utilização da retenção pelo regime de caixa, a contribuinte juntou ao recurso voluntário outras
alegações mais explicativas, refutando parte das razões de decidir do Acórdão recorrido, além
de documentos de e-fls. 334/336, os quais não haviam sido ofertados anteriormente, pelo
menos em parte.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
13
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
14
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que compõem o saldo negativo de IRPJ arguido,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do
julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.515 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907994/2014-96
15
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário,
bem como a possibilidade de utilização das retenções efetuadas em janeiro de 2008, atinentes à
receitas escrituradas em dezembro de 2007, para fins de composição do saldo negativo arguido.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito da contribuinte
em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as
razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, bem como a possibilidade
excepcional de adoção do regime de caixa na apuração do saldo negativo do IRPJ, diante da
especificidade do caso, conquanto que demonstrado o recolhimento da retenção arguida, que não
fora utilizada anteriormente e, bem assim, a tributação das respectivas receitas, podendo intimar
a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Fl. 355
DF CARF MF
Original